Tribunal: TJMT
Processo: 1014781-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014781-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (ADVOGADO), JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 014.246.461-97 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILENE DA SILVA LIMA - CPF: 032.886.601-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014781-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: JUNIOR DOS SANTOS
IMPETRANTE: GIDEONI PEREIRA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014781-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: JUNIOR DOS SANTOS
IMPETRANTE: GIDEONI PEREIRA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Júnior dos Santos
, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei n. 11.343/06, e art. 14 da Lei n. 10.826/03), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo.

Assevera, em síntese, que encontra-se segregado desde 28-2-2024 – há mais de três meses – sem encerramento da instrução processual, configurando excesso de prazo para formação da culpa.

Sustenta que
“a prisão sob exame perdura desde o dia 28 de janeiro de 2024, ou seja, há mais de três meses, que ainda, cumulado com a audiência designada somente para 02 de setembro de 2024 por falta de magistrado na comarca, ultrapassará seis meses, não existindo um único motivo razoável que justifique a mantença do réu na prisão por tão longo período, aguardando o término da instrução processual”.

Afirma que

é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, 319).

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014781-90.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Júnior dos Santos
, a prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei n. 11.343/06, e art. 14 da Lei n. 10.826/03), porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“FATO 1 (TRÁFICO DE DROGAS)

No dia 27 de fevereiro de 2024, por volta das 22h00min, em via pública, sito a Rua Pará, bairro Liberdade, nesta comarca, os denunciados JÚNIOR DOS SANTOS e MAURILENE DA SILVA LIMA, transportavam, drogas de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas para consumo de terceiros, conforme Termo de Apreensão n. 2024.16.94089 (Num. 143375342), Laudo Pericial n. 544.3.10.9887.2024.164876-A01 (Num. 143375359) e demais elementos coligidos aos autos.

FATO 2 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO)

Respalda-se, também, no apanhado pré-processual que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descrito no fato anterior, o denunciado JÚNIOR DOS SANTOS portava 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, da marca tanfoglio, force 99, calibre.9x19, numeração de série AB98347 e 14 (catorze) munições, calibre 9x19mm PARA, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Termo de Apreensão n. 2024.16.94089 (Num. 143375342) e Laudo Pericial n. 544.2.13.9887.2024.165503-A01 (Num. 143375365).

DETALHAMENTO DOS FATOS

Na data dos fatos, policiais militares, realizavam patrulhamento de rotina na Rua Pará, bairro Liberdade, em dado momento localizaram uma motocicleta HONDA, CG TITAN, cor verde, placa JZK5081/MT, conduzida pelo denunciado JÚNIOR DOS SANTOS e na garupa a denunciada MAURILENE DA SILVA LIMA que carregava um balde branco.

Ao darem ordem de parada, visualizaram que a denunciada dispensou o balde que carregava. Assim, durante a abordagem, em busca pessoal, verificaram que RODRIGO portava 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, da marca Tanfoglio, force 99, calibre .9x19, numeração de série AB98347 e 14 (catorze) munições, calibre 9x19mm PARA.

No balde abandonado encontraram 15 (quinze) porções de maconha em formato de barras e envoltos em fragmentos de saco plástico, perfazendo o total de 5,03289 kg”.

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, em razão da periculosidade diferenciada do paciente, que ostenta conturbado histórico criminal, inclusive, ao ser preso, cumpria pena no regime semiaberto –
“conforme se observa do Relatório de Antecedentes Criminais do custodiado Júnior dos Santos, este possui processo de Execução Penal registrado sob o no 0000187-63.2012.811.0015, em trâmite na 2a Vara Criminal de Cuiabá, o réu ostenta condenação a 34 anos de reclusão definitiva, Foi agraciado com a progressão do regime em março de 2023, com várias condições para o cumprimento da pena, entretanto, voltou a delinquir”
(p. 86 – id. 217019671).

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo no término da instrução processual.

Toda e qualquer alegação de excesso de prazo deve ser avaliada e ponderada diante do princípio da razoabilidade, que presta a balizar aqueloutro, de duração razoável do processo.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC no 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”
(AgRg no HC n. 772.221/SP, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2022).

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
(STJ, HC 566.281/PI, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 26/06/2020).

In casu
, o paciente foi preso em 28-2-2024.

Em 5-3-2024, os autos foram remetidos ao Ministério Público.

A denúncia foi oferecida em 12-3-2024, e a defesa do paciente apresentou sua resposta à acusação em 16-4-2024.

No dia 15-5-2024 a exordial acusatória foi recebida, com a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 2 de setembro de 2024.

Apesar do alegado, a cronologia exposta demonstra que o feito tramita regularmente.

Não se identifica desídia ou descaso atribuído ao Poder Judiciário que deve ser combatido, razão pela qual não há falar, por ora, em excesso de prazo na formação da culpa.

Os arestos colacionados ilustram o entendimento:

[...] Extrai-se dos autos que o acusado foi preso em flagrante em 30/7/2022 e a custódia foi convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida em 10/8/2022, e recebida em 15/8/2022. Devidamente citado, foi apresentada resposta à acusação e realizada audiência de instrução e julgamento. A pedido da defesa, determinou-se a instauração de incidente de insanidade mental do acusado. Os autos encontram-se aguardando a conclusão do incidente, que já possui data prevista para a realização de perícia médica psiquiátrica. Verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 831.635/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

[...] Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica no caso em que o feito está tramitando regularmente e inclusive encontra-se encerrada a instrução processual, devendo observar o disposto na Súmula 52 do STJ
(TJMT, N.U 1014536-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023).

De mais a mais, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso, já que o acusado possui contra si condenações definitivas [crimes de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsificação de documentos, receptação e homicídio qualificado], revelando a propensão dele à prática de ilícitos penais.

Nesse contexto, é descabida, neste momento, a concessão de liberdade provisória por excesso de prazo para formação da culpa, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da manutenção da medida cautelar do réu, a qual, neste momento, se mostra adequada e necessária como forma de precatar a ordem pública (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por fim, imperioso salientar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Júnior dos Santos
e, de conseguinte, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024